Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-18.2009.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001389-18.2009.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: ANTONIO FRANCISCO MARQUES, ISAURI SOUZA MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPROVA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. Trata-se de execução fundada em escritura pública de contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento público. 3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 485, §1o, e 917, todos do CPC, 884, 885, e 886, todos do Código Civil, sustentando que não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, tampouco foi cientificado das limitações que circundavam seus direitos, o que representa afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Acrescenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarretará favorecimento ao enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 485, §1o, e 917, todos do CPC, 884, 885, e 886, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) restou demonstrado que, infrutíferas as diligências perpetradas, além de ter sido oportunizado à embargante se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente (ID 64413575), deixou de promover diligências úteis no curso processual. Outrossim, foram observadas as particularidades do caso concreto, aplicando-se a legislação adequada, em face do princípio tempus regit actum. A prescrição consumou-se em 20.2.2024, não havendo que se falar em obstrução ao direito de defesa da embargante, sob suposta irregularidade processual quanto à intimação, já que, conforme certidão de ID 64413575 as partes foram devidamente intimadas, prescindido de intimação pessoal” (ID 70327609) (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030